Tribunal: TJSP
Processo: 1012280-05.2021.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Não configuração. Julgado que já apreciou as questões de fato e de direito necessárias à solução da lide. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.